Tribunal: TJBA
Processo: 0503187-96.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503187-96.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s): MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: ARI DE ALMEIDA

Advogado(s):HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE, ANDREZA RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESGOTO A CÉU ABERTO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus à adoção de medidas necessárias à eliminação de esgoto a céu aberto existente em frente à residência do autor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a EMBASA e o Município de Ilhéus são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se está configurada a responsabilidade civil dos demandados pela persistência de esgoto a céu aberto em frente à residência do autor; (iii) saber se é juridicamente cabível a imposição solidária da obrigação de fazer consistente na eliminação da situação insalubre; e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva suscitada por ambos os apelantes não procede. A EMBASA, na condição de prestadora direta do serviço público de esgotamento sanitário, e o Município de Ilhéus, na qualidade de titular do serviço público de saneamento básico, possuem pertinência subjetiva para responder à demanda, sendo eventual repartição interna de atribuições matéria de mérito, e não de condição da ação.

O conjunto probatório demonstra a persistência de esgoto a céu aberto em frente à residência do autor, situação insalubre e ofensiva à saúde, à higiene e à dignidade da pessoa humana. Fotografias, protocolos de atendimento e documentos de intervenções técnicas corroboram a deficiência na prestação do serviço público essencial.

A alegação da EMBASA de que o problema decorreria exclusivamente da drenagem pluvial, assim como a tese do Município de que a responsabilidade seria integral da concessionária, não afastam o nexo causal nem excluem a responsabilização de qualquer dos demandados. A precariedade da rede, a reiteração das reclamações e a ausência de solução definitiva evidenciam falha na prestação do serviço público de saneamento básico.

A alegação de culpa exclusiva de terceiros, consistente em supostas intervenções irregulares de moradores na infraestrutura, não rompe o nexo causal no caso concreto. Em serviço público essencial, a previsibilidade de obstruções, uso inadequado e necessidade de manutenção reforçada impõe atuação preventiva, corretiva e fiscalizatória eficiente dos responsáveis.

A condenação solidária à obrigação de fazer é adequada, proporcional e necessária, pois visa cessar situação concreta e continuada de insalubridade urbana, sem caracterizar ingerência indevida em política pública abstrata, mas tutela jurisdicional específica para recomposição de direito violado.

O dano moral está configurado in re ipsa, diante da convivência prolongada do autor com esgoto exposto em frente à sua residência, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e compromete a salubridade do ambiente, o bem-estar psíquico e a fruição digna do lar.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937; Lei nº 11.445/2007; CDC, arts. 14, § 3º, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8004541-56.2022.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 05.07.2022; TJBA, Recurso Inominado nº 0022347-92.2025.8.05.0080, Rel. Cláudia Valeria Panetta, Primeira Turma Recursal, publ. 27.11.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503187-96.2018.8.05.0103
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A E MUNICIPIO DE ILHÉUS
, e como apelado
ARI DE ALMEIDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239